Tribunal: CARF
Processo: 13839.721089/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721089/2011-00
ACÓRDÃO
2002-009.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE APARECIDO NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
A MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação
expressa.
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual
pelas partes, mediante acordo, não é oponível à Fazenda Pública para fins
de reconhecimento de isenção do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721089/2011-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 40/43, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2008, no montante de crédito tributário de R$ 21.993,36, por ter sido
constatada a omissão de rendimentos recebidos no montante R$ 72.408,00.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 29/04/2011 (fls. 45) e
apresentou a impugnação em 25/05/2011 (fls. 02/10), alegando, em suma, que:
· é indevida a incidência do imposto sobre o total recebido a titulo de
rendimentos acumulados, os quais, se tivessem sido pagos mensalmente em
época própria, não sofreriam a incidência do imposto pois estariam dentro do
limite de isenção; · a própria RFB já reconhece esse tipo de distorção, permitindo
que os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de tributação, sejam
distribuídos entre os períodos em que os rendimentos foram efetivamente
recebidos; · o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, fere o princípio constitucional da
vedação ao confisco e o da isonomia tributária.
Pleiteia, ao final, a extinção do crédito tributário lançado.

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANOCALENDÁRIO 2009.
MP 497/2010. VIGÊNCIA. ATOS NORMATIVOS DA PGFN.
Sobre o total dos rendimentos recebidos acumuladamente no anocalendário 2008
incidirá o IRPF no mês do recebimento.
A regra de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente criada pela
MP 497/2010, que inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713, de 1988, aplicase a fatos
geradores posteriores à sua vigência.
Ante a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que suspendeu os
efeitos do Parecer/PGFN/CRJ no 28/2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721089/2011-00
3
27/03/2009, os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008
devem ser tributados conforme a regra do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É defeso à autoridade julgadora a apreciação de inconstitucionalidade argüida nos
autos do processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial, pois entendeu que tais rendimentos devem ser
tributados sob o regime de caixa.
Em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.316 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721089/2011-00
4
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 100
DF CARF MF
Original